Tribunal: TJMT
Processo: 0012373-24.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012373-24.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA - CPF: 071.177.241-02 (APELANTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), JOSEFA JUSTINO DE SOUZA MENESES - CPF: 788.340.581-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES - CPF: 071.487.591-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VINICIUS DA SILVA ALEIXO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VINICIUS DA SILVA - CPF: 076.201.771-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS FIRMES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO –– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES NO DELITO DE
ROUBO MAJORADO
, CONTUDO READEQUADA CONFORME O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DUAS QUALIFICADORAS NO DELITO DE
FURTO QUALIFICADO
- CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA TERCEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –– MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
DO DELITO DE RECEPTAÇÃO
– PLEITO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - FATORES COMUNS AO DELITO OU MERAS CONJECTURAS NÃO CONSTITUEM MOTIVAÇÃO APTA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PENA DE MULTA READEQUADA ANTE O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a condenação pelos delitos de furto qualificado, roubo majorado, receptação dolosa e corrupção de menores uma vez que a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos testemunhais em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.

Reconhecida a presença de duas qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que a outra deverá ser valorada na primeira fase da etapa do critério trifásico, na hipótese às circunstâncias do crime, pois o crime foi praticado em concurso de pessoas.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)

A negativação das consequências do delito deve ser afastada, porquanto a gravidade abstrata, fatores comuns ao delito ou meras conjecturas não constituem motivação apta para fixar a pena-base acima do mínimo legal.
(STJ - HC: 95802 MS 2007/0286323-5)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012373-24.2019.8.11.0064

APELANTE: VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO:

O Ministério Público denunciou
VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA,
em coautoria com Reny Kenndy Souza Rodrigues e o adolescente Luiz Vinícius da Silva Aleixo, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal (ocorrido em 20/11/2019 na propriedade rural denominada Sítio Filho Único) c/c artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal (ocorrido em 18/11/2019 na propriedade rural denominada Fazenda Lagoano) c/c artigo 157, § 2o, incisos II, §2°-A, inciso I, do Código Penal (ocorrido em 20/11/2019 no estabelecimento comercial denominado Bar do Didi) c/c artigo 180 do Código Penal (veículo Corsa placa EAZ-2910­, fruto de roubo apreendido em posse dos réus) c/c artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (corrupção do adolescente Luiz Vinícius da Silva Aleixo) c/c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (Id. 63012496)

Sobreveio a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver
VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA
do delito previsto no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal ocorrido na propriedade rural denominada Fazenda Lagoano e condená-lo à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa pelo delito de furto qualificado em face da propriedade rural denominada Sítio Filho Único, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, pelo delito de roubo majorado em face do estabelecimento comercial denominado Bar do Didi, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias multa pelo delito de receptação e à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo delito de corrupção de menores.

O magistrado de piso fixou o regime inicial fechado nos termos do artigo 33, §2o, “a” do CP. (Id. 63013455)

Os autos foram desmembrados com relação ao réu Reny Kennedy Souza Rodrigues, Id. 63013012.

Nas razões recursais, a defesa de
VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA
pugna pela absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória acerca da sua participação nos intentos criminosos, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a redução das pena-bases e o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, I, do CP. (Id. 63013464)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção na integralidade da sentença proferida. (Id. 63013467)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do presente apelo, consoante (Id. 67464487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO:

Pugna a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência probatória acerca da sua participação nos intentos criminosos.

Alega para isso que o apelante não foi reconhecido pelas vítimas como autor dos delitos.

Questiona, ainda, a idoneidade do depoimento dos policiais envolvidos na prisão do acusado, bem como as declarações do adolescente e coparticipe dos delitos para embasar a sua condenação. Pois bem.

A materialidade dos crimes se consubstancia no Auto de Prisão em Flagrante, Id. 63012498, p. 2, nos Boletins de Ocorrência de Id ́s 63012498, p. 3, 63012950, 63012957 e 63012958, Termo de Reconhecimento de Objeto, Id. 63012959, Auto de Avaliação Indireta, Id. 63012968, além do Auto de Apreensão, Id. 63012951.

A participação do réu nos delitos imputados a ele, do mesmo modo, é inconteste. Veja-se.

O réu,
VÍTOR MATEUS DE OLIVEIRA PATRIOTA
, na Delegacia de Polícia, Id. 63012953, confessou que tinha conhecimento da procedência ilícita do veículo utilizado nos delitos, além de ter confessado a participação no furto ocorrido na fazenda “Sítio Filho Único”, bem como no roubo majorado ocorrido no bar do Didi.

Na fase judicial, negou a participação nos delitos, alegando que não conhecia o adolescente Luiz Vinícius e que Reny teria lhe convidado somente para buscar uns objetos na casa de sua tia em São José do Povo.

Por sua vez, o Policial Militar Wellington Santos da Silva, na fase policial, Id. 63012951, narrou em detalhes como teria se dado a prisão em flagrante do apelante e a apreensão do adolescente Luiz Vinícius.

Declarou que após receberem informações acerca do roubo ocorrido no bar do Didi, ao chegarem nas proximidades da Comunidade Bajara, avistaram o veículo utilizado nos delitos, sendo informados por um casal de idosos que três indivíduos teriam abandonado o veículo e adentrado em uma plantação.

Afirmou ainda, que ao perseguir os acusados, visualizou o apelante se desfazendo do simulacro de arma de fogo no momento em que foi abordado, enquanto outro grupamento apreendia o adolescente portando uma espingarda calibre 22, marca Rossi.

Insta salientar, que os objetos pertencentes às vítimas, consignados no termo de apreensão de Id. 63012951, foram localizados no interior do veículo utilizado nos delitos imputados ao réu e reconhecidos pelas vítimas João Batista Machado, proprietário do sítio Filho Único (termo de reconhecimento de objeto, Id. 63011848 e Josefa Justino de Souza Meneses, proprietária do Bar do Didi, Id. 63012965.

No mesmo sentido, foi a versão apresentada pelos Policiais Militares Wellington Cesar Gomes Aguiar, na fase administrativa, Id. 63012952 e Fábio Souza Santana, na fase judicial, ratificando o depoimento do também Policial Militar Wellington Santos.

Já a vítima Josefa Justino de Souza Meneses, proprietária do bar do Didi, ao depor na delegacia de polícia, Id. 63012965, bem como na fase judicial, reconheceu o simulacro de arma de fogo utilizado no roubo ocorrido em seu bar e apreendido na posse do apelante.

Narrou também que após a consumação do roubo, o apelante e os coautores do delito teriam apontado uma espingarda em sua direção.

Por fim, o adolescente Luiz Vinícius da Silva Aleixo, ao ser interrogado nos autos de n. 7553-48.2019.811.0003, na Vara de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, Id. 63013003 e na fase investigativa, Id. 63012954, declarou que o apelante é vizinho de sua namorada e que ele teria lhe chamado para dirigir o veículo utilizado nos delitos, sem lhe dizer a sua real intenção.

Afirmou ainda que não conhecia o coautor Reny Kennedy Souza Rodrigues.

Por fim, declarou que Vitor e Reny praticaram os delitos de furto e roubo enquanto os aguardava no veículo e, durante a ocorrência do roubo ao bar do Didi, Reny estaria portando o simulacro de arma de fogo enquanto Vítor empunhava a espingarda calibre 22.

Quanto ao delito de receptação, os depoimentos acima comprovaram que o apelante tinha ciência de que o veículo utilizado era de procedência ilícita, além de que, não há dúvidas acerca da utilização do veículo nos delitos de roubo majorado e furto qualificado.

Do mesmo modo, a participação do menor ficou devidamente comprovada nos autos e, conforme consignado na sentença de guerreada,
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(Sumula500do STJ).

Assim, conforme se depreende das declarações transcritas, bem como pelas circunstâncias da prisão em flagrante do réu, os delitos imputados ao réu - furto qualificado em face da propriedade rural denominada Sítio Filho Único, delito de roubo majorado em face do estabelecimento comercial denominado Bar do Didi, delito de receptação dolosa e corrupção de menores - estão devidamente comprovados, não somente com base nas declarações prestadas pelo menor ou pelas declarações policiais, mas pelo conjunto probatório carreado aos autos aliados ao interrogatório do próprio réu que, na fase policial, confessou a coautoria dos delitos descritos na exordial acusatória.

Desse modo, constato que as provas são congruentes e conclusivas para manter a condenação do acusado, consoante bem decidido na sentença, mormente pelos depoimentos transcritos em que as testemunhas foram uníssonas ao imputar ao acusado a autoria dos delitos e a recuperação dos objetos frutos dos delitos de roubo majorado e furto qualificado, escondidos no veículo utilizado nos fatos narrados na exordial.

Aliás, não devemos olvidar, ao contrário do alegado pela defesa do réu, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Desse modo, diante das provas coligidas nos autos, a autoria e a materialidade estão fartamente comprovadas, não permitindo, sequer, uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o depoimento das testemunhas, e a própria confissão do apelante na fase policial, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Neste passo, tenho que a sentença objurgada é de ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos posto que examinou toda a matéria deduzida em juízo, e o fez bem, de forma técnica concluindo por desfecho que indubitavelmente é de ser mantido.

Passo então à dosimetria das penas.

Do delito previsto no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal (ocorrido em 20/11/2019 na propriedade rural denominada Sítio Filho Único)

In casu
, o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando o que se segue:

“A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos são normais ao tipo.
No tocante as circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, utilizando o rompimento de obstáculos para qualificar o delito, motivo pelo qual majoro em 06 (seis) meses a pena aplicada.
As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu a conduta maléfica do agente”

Na hipótese, constato que agiu com acerto o magistrado de piso, visto que, reconhecida a presença de duas qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que a outra deverá ser valorada na primeira fase da etapa do critério trifásico, na hipótese às circunstâncias do crime, pois o crime foi praticado em concurso de pessoas. (Precedentes: STJ - HC: 483025 SC 2018/0328026-4 e STJ - HC: 479583 SP 2018/0306942-5)

Desse modo, deve ser mantida a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, vez que, fundamentada de forma idônea e aplicada de forma proporcional e razoável.

Não há reformas a serem feitas na segunda fase dosimétrica, pois, ante a existência da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do CP, visto que a vítima João Batista Machado possuía, à época dos fatos, 74 (setenta e quatro) anos e das circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, I e III, “d”, também do CP, o magistrado sentenciante realizou a compensação entre elas, mantendo, desse modo, a pena basilar.

Por fim, deve ser mantida a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase.

Contudo, vejo que o Juízo de piso estabeleceu a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multa, o que não guardou proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Nesse sentido, transcrevo os termos do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Sendo assim, readéquo a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do delito de roubo majorado em face do estabelecimento comercial denominado Bar do Didi

Neste caso, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão nos seguintes termos:

“A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos são normais ao tipo.
No tocante as circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de pondera-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2°-A, I, do CP), razão pela qual majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos.
O delito deixou consequências normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para a Conduta criminosa”.

Nesse quadro, constata-se que está escorreita a utilização da majorante do concurso de agentes como circunstâncias do crime, visto que,
“diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

O Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe
: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Assim, a análise das circunstâncias do art. 59 do CP está escorreita e devidamente motivada, razão pela qual mantenho a pena-base fixada na sentença.

Lado outro, não obstante os motivos serem idôneos e possam servir de fundamento para exasperar a pena, observo que houve desproporcionalidade na dosimetria, visto que o aumento não pode ser desarrazoado, de forma que há que se guardar proporcionalidade entre as circunstâncias judiciais e o
quantum
de aumento.

Dessa forma, ante a presença de uma circunstância judicial, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Não há reformas a serem feitas na segunda fase dosimétrica, pois, ante a existência da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do CP (Vítima Josefa Justino de Souza Meneses nascida em 26/02/1954) e das circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, I e III, “d”, também do CP, o magistrado sentenciante realizou a compensação entre elas, mantendo, desse modo, a pena basilar.

Na 3a fase, reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, eleva-se a pena em 2/3, totalizando 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Do delito de receptação.

A pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão ante a negativação das consequências do delito sob o fundamento de que
“tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade consequências negativa”.

Contudo, a negativação das consequências do delito deve ser afastada, porquanto a gravidade abstrata, fatores comuns ao delito ou meras conjecturas não constituem motivação apta para fixar a pena-base acima do mínimo legal. (STJ - HC: 95802 MS 2007/0286323-5)

Desse modo, fixo a basilar em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, embora existam circunstâncias atenuantes, reconhecidas inclusive na sentença invectivada, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, não há falar-se em aplicação das mencionadas atenuantes ante o teor da súmula 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ausentes as causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase.

Desse modo, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do delito de corrupção de menores.

Já quanto ao delito de corrupção de menores, verifico que a pena foi fixada no mínimo legal, não havendo reformas a serem feitas, motivo pelo qual, mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Por fim, as penas devem ser somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, torno a pena definitiva em 12 (anos), 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Ante essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para readequar a pena-base do delito de roubo majorado; para afastar a negativação das consequências do delito do crime de receptação dolosa e; para readequar a pena de multa, ficando a pena, ao final em 12 (anos), 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021